Tribunal: STF
Processo: AO 27
Classe: AO
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-09
Data de publicação: 1990-08-09

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
I. - AÇÃO ORDINARIA PROMOVIDA POR MAGISTRADO CONTRA O ESTADO DE SÃO
PAULO E CONTRA DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA ANULAR
PUNIÇÃO DISCIPLINAR QUE LHE FOI APLICADA E PARA O FIM DE BUSCAR
INDENIZAÇÃO POR DANOS QUE LHE TERIAM SIDO CAUSADOS. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
II. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.